Tribunal: TJES
Processo: 5014164-62.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014164-62.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO LUIZ
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014164-62.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
JOSE RAIMUNDO LUIZ
RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM VALIDAÇÃO VIA ICP-BRASIL OU GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ CREDITADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$4.000,00. RECURSO PROVIDO.

1. A parte autora, aposentada, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando não ter contratado empréstimo consignado junto ao Banco recorrido, embora estivesse sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário.

2. O juízo a quo extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, sob a alegação de imprescindibilidade de perícia grafotécnica complexa.

3. Todavia, os elementos constantes dos autos — comprovante de devolução imediata do valor creditado, boletim de ocorrência, extratos bancários e previdenciários — mostram-se suficientes para análise da lide, não sendo necessária a produção de prova pericial.

4. O contrato digital apresentado pela instituição financeira não possui validação pela ICP-Brasil ou GOV.BR, conforme previsto no art. 4º da Lei nº 14.063/20, não servindo, portanto, para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

5. Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, configurando-se falha na prestação do serviço.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto e acrescidos de juros pela SELIC a partir da citação, autorizada a compensação de eventuais valores já depositados.

7. Por se tratar de descontos em verba alimentar, resta caracterizado o dano moral
in re ipsa
, devendo o Banco recorrido indenizar a parte autora em R$4.000,00, valor adequado e proporcional.

8. Aplica-se ao caso a

teoria da causa madura

(art. 1.013, §3º, I, CPC), julgando-se desde logo o mérito da demanda.

9. Isto posto
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para, com fundamento na teoria da causa madura: 1)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes em razão da nulidade do contrato de empréstimo consignado apresentado; 2)
CONDENAR
o Banco Santander (Brasil) S.A. a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrente, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros pela SELIC desde a citação, autorizada a compensação de valores eventualmente já creditados; e 3)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

10. Sem custas e honorários advocatícios.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)